Tribunal: TJES
Processo: 5010253-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010253-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RECORRIDO: VERONICA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CASA E VÍDEO. COMPRA NÃO ESTORNADA. BUSCA DE AUXÍLIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL MINORADO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010253-67.2023.8.08.0030

Recorrente: CASA & VÍDEO BRASIL S.A.

Recorrido: VERONICA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8047113).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CASA & VÍDEO BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a empresa não se negou a prestar esclarecimentos para a recorrida, apenas não conseguiu contato;
b)
que inexiste ato ilícito perpetrado pela parte;
c)
que não há comprovação de constrangimento pela ré;
d)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso a condenação seja mantida, que seja minorado o valor do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se existe falha na prestação de serviço da parte ré em suposta compra não estornada e, caso haja, se há dever da parte indenizar o autor por danos morais e materiais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Quanto ao mérito, incontroverso, nos autos, que a cobrança existiu, bem como, não houve o estorno do valor.

A requerida alega que o estorno não foi realizado por não conseguir entrar em contato com a requerente.

Ora, se a compra foi realizada por cartão de crédito, bastava realizar o estorno pelo mesmo cartão da compra, sem necessidade de contato com a parte autora.

Em análise aos autos, observo que a resposta ao PROCON foi enviada em 25/10/2022 e a reclamação no referido órgão foi realizada em 07/01/2022, ou seja, após dez meses de espera, não obstante a resposta tenha sido enviada após o ajuizamento da ação n° 5007873-71.2023.8.08.0030, extinto sem resolução do mérito.

O dano moral resta demonstrado, uma vez que a parte autora foi obrigada a ingressar com a presente demanda, apenas para buscar um valor de restituição de uma cobrança indevida, o que é absurdo, levando-se em consideração que buscou essa restituição na esfera administrativa, sem sucesso.

Há indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da não restituição do valor, que poderia ser utilizado para pagamento de outras despesas do cotidiano, sem falar no fato de que caso a autora não buscasse seu direito na esfera judicial, a requerida, por omissão, ficaria com o valor.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes.

A requerida se mostra reincidente. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero moderado.

Como bem afirmado em sentença o dano material mostrou-se incontroverso, pois o extrato colacionado aos autos ID 8047089, demonstra que o débito ocorreu por duas vezes na conta da parte recorrida.

Outrossim, embora a parte sustente que não é possível a indenização pelos danos sofridos e que não possui responsabilidade, tenho que a empresa não empregou esforços suficientes para resolver a situação, que seria de fácil resolução, tendo a parte que ingressar com uma ação indenizatória mais de dois anos após o ocorrido para reaver a quantia indevidamente debitada.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido realizou uma compra e requereu o estorno, não sendo esse efetivado e, mesmo após buscar a esfera administrativa não obteve resposta quanto à devolução, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor fixado em sentença deve sre minorado para R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor dos danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa a ser atualizada desde a citação até o arbitramento pela taxa Selic deduzido o IPCA e após o arbitramento apenas pela Selic nos termos do art. 406 do CC.

Corrijo de ofício a atualização dos danos materiais para que sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso e unicamente pela Selic desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)